Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO SEGURADO. FATO NÃO COMUNICADO À SEGURADORA. IRRELEVÂNCIA. CONTRATO EM PLENA VIGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. SALVADOS NÃO REPASSADOS À SEGURADORA. ABATIMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Deixando a parte ré/apelante de demonstrar que houve alteração da capacidade financeira da parte autora, não há razão para que seja revogada a gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição.
2. Mostra-se impositiva a rejeição da preliminar de nulidade da sentença, quando fundamentada error in procedendo, mas em pretenso equívoco quanto à análise do acervo probatório produzido nos autos (error in judicando).
3. As cláusulas restritivas, alusivas à necessidade de comunicação, à seguradora, da transferência ou perda da qualidade de segurado em razão do veículo ter sido exposto em loja de revenda de automóveis, não tem o condão de impedir que o novo proprietário venha a receber indenização em razão de sinistro, haja vista que o contrato estava em plena vigência e com o pagamento de seus prêmios em dia.
4. Inexistindo prova do efetivo e concreto agravamento do risco a ensejar a aplicação de disposição contratual invocada que afasta a cobertura securitária, a recusa de pagamento da indenização se mostra abusiva, por assegurar uma vantagem desarrazoada em favor da seguradora.
5. Não sendo mais possível o repasse dos salvados à seguradora, em virtude de sua alienação a terceiros, deve o valor correspondente ser abatido no quantum indenizatório devido em virtude da perda total do veículo sinistrado.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.